Tribunal: STF
Processo: ARE 1331963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE PORTE DE RETORNO. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOSRECURSAIS. IMPROVIMENTO. 
    1. O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança de taxa de retorno para seguimento de recurso administrativo de autuação realizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro.
    2. No caso dos autos, verifica-se que a multa em questão foi aplicada por não haver farmacêutico presente no estabelecimento nos horários de funcionamento.
    3. O Conselho Federal de Farmácia editou a Resolução nº 566/2012, que aprovou o regulamento do processo administrativo fiscal dos Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, dispondo, em seu artigo 15, § 1º, que o recurso administrativo será considerado deserto e não encaminhado ao CFF se não houver o pagamento de porte de remessa e retorno dos autos através de boleto bancário oriundo de convênio específico.
    4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio para fins recursais no âmbito administrativo, matéria esta que resultou na edição da Súmula Vinculante nº 21.
    5. Dessa forma, sendo indevida, por afronta ao princípio da legalidade, a exigência feita pelo CRF, amparado pela Resolução CFF nº 566/2012, do pagamento de porte de remessa e de retorno para o recebimento do recurso administrativo da Embargante, houve claro cerceamento do direito à ampla defesa do embargante (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988).
    6. Honorários recursais cabíveis, fixados em 1% (um por cento).
    7. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LV, da CF.
    O recurso não deve ser provido. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado neste momento processual. Nesse sentido: ARE 1.278.748, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator